Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707160-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: MARCELLA RODRIGUES RIOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento – Regularização fundiária – Exigência de edificação prévia – Critério afastado – Manutenção das demais regras editalíciais – Ausência de risco de dano - Indeferimento COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, o qual deferiu o pedido liminar formulado por MARCELLA RODRIGUES RIOS para “para determinar a suspensão da eficácia da norma editalícia relativa à exigência de edificação prévia no imóvel, de modo a asseguarar à autora o direito de prosseguir como participante do procedimento de regularização fundiária do lote referido na demanda.” Analiso o pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não vislumbro razões para concessão do efeito suspensivo. A Decisão recorrida cingiu-se apenas a afastar o critério editalício de exigência de edificação prévia no imóvel, nos mesmos termos nos quais a nossa Egrégia Corte já decidiu, como se observa: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPEDIMENTO DE VENDA DIRETA DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO. RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O controle de legalidade do ato administrativo encontra fundamento no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e objetiva verificar a conformação do ato administrativo com as normas legais que o regem. A atuação do Poder Judiciário em situações que tais não configura ingerência na esfera discricionária da Administração Pública ou ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2 - Constatando-se que os ocupantes de lotes não edificados não foram excluídos pela legislação de regularização fundiária e, por consequência, não podem ser excluídos por edital, não há que se falar em ofensa à força vinculante do instrumento convocatório ou em violação ao princípio da separação dos poderes, impondo-se a atuação do Poder Judiciário para o fim de afastar-se a manifesta ilegalidade do ato administrativo. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1200100, 07072231020188070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019.) Para além, o próprio Juízo originário consignou: “a liminar aqui concedida não implica imposição de alteração dos índices urbanísticos fixados pela autoridade pública condutora do procedimento de regularização, ou seja, a participação da autora no procedimento será subordinada às demais condições impostas no edital e pelas autoridades públicas competentes para a gestão urbana, inclusive relativamente á fixação da dimensão, detalhes de gabarito e usos previstos para o bem, ficando ressalvada apenas a limitação referente à exigência de edificação prévia no imóvel.” A participação da autora, ora agravada, no certame ainda se subsume às regras editalícias e metragem exposta, de modo que a liminar foi concedida em menor extensão. Não vislumbro, assim, risco de grave dano à agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator